Tribunal: TJMT
Processo: 1008210-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008210-45.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 128.665.203-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), A. L. P. D. S. (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA –
1.
ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – EXPOSIÇÃO SATISFATÓRIA QUANTO À PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMADA, COM BASE EM ELEMENTOS DOS AUTOS

– RISCO À ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
QUE DENOTA PERICULOSIDADE EXACERBADA – PACIENTE QUE OSTENTA AÇÃO PENAL PRETÉRITA POR CRIME DA MESMA ESPÉCIE

–
2.
AVENTADA ILEGALIDADE DECORRENTE DA DECRETAÇÃO
EX OFFICIO
DA MEDIDA EXTREMADA
– INOCORRÊNCIA – DECRETO CONSTRITIVO PRECEDIDO POR MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL E REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA DO INVESTIGADO –
3.
PLEITEADA A SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES MAIS BRANDAS – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO –
GRAVAME AO SUCESSO PROCESSUAL
E PROBABILIDADE DE RECIDIVA ESPECÍFICA –
4.
ORDEM DENEGADA.

Está satisfatoriamente motivada a necessidade da prisão preventiva, pois o respectivo decreto, além de remeter-se ao risco de reiteração delitiva deduzido com base nos registro criminal pretérito do paciente, utiliza-se ainda de elementos concretos nos autos a fim de expor em que medida o
modus operandi
imputado ao suspeito extrapola o grau de reprovabilidade ínsito ao tipo penal e justifica o
carcer ad cautelam
.

Não há falar em ilegalidade da decisão impugnada ou em determinação
ex officio
da segregação cautelar por parte da autoridade acoimada de coatora se o édito constritivo foi precedido por manifestação do Ministério Público e requerimento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, mesmo porque, a teor do precedente do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no art. 311 do CPP, com redação dada pela Lei n.o
13.964/2019, não se confunde com a hipótese do art. 310, inc. II, do CPP.

As medidas cautelares alternativas ao cárcere são insuficientes e inadequadas ao caso concreto, uma vez que o paciente ostenta ação penal pretérita, no bojo da qual também lhe é atribuído o crime de estupro de vulnerável, sendo de se notar que, não obstante aquela denúncia tenha sido recebida há cerca de 06 anos, o paciente mudou-se do endereço declinado nos autos e só veio a ser citado após a prisão ora reprochada, o que torna temerário vinculá-lo ao presente processo tão somente mediante acautelatórias mais brandas, sob pena de que frustre também esta tramitação e de que volte a delinquir, como supostamente tornou a fazer.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão
liminar
, impetrado pela Defensoria Pública Estadual

em favor do paciente acima identificado,

submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva em desfavor do paciente
, investigado pela suposta prática da conduta tipificada no
art. 217-A,
caput
, do Código Penal
.

Em apertada síntese, o impetrante alega que a autoridade impetrada incorreu em coação ilegal ao
deixar de motivar o decreto de prisão preventiva
com fundamentos idôneos, concretos e capazes de evidenciar a necessidade da medida extremada, seja para resguardar a ordem pública, seja para garantir o sucesso processual, ao que agrega ainda o argumento de que a ilegalidade decorre também da inexistência nos autos de requerimento do Ministério Público ou de representação da autoridade policial pela prisão preventiva,
a qual teria sido

determinada
ex officio
pelo juízo
a quo
, em inobservância à regra disposta no art. 311 do Código de Processo Penal, com redação dada pela nova Lei n.o 13.964/2019.

Subsidiariamente
, sustenta que o segregado está inserido em
grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19)
, pois, além de idoso, seria portador de duas enfermidades crônicas, quais sejam, diabetes e hipertensão arterial, o que ensejaria a sua colocação em
regime domiciliar
, nos termos da
Recomendação n.o 62, editada pelo CNJ em 17/03/2020
, mesmo porque, segundo aponta o signatário do
writ
, a unidade prisional em que o paciente se encontra recolhido ultrapassou a capacidade máxima de vagas e não conta com equipe médica ou com enfermaria, tampouco havendo notícias quanto à aquisição de equipamentos de proteção individual aos agentes penitenciários para eventuais transportes de presos a instituições hospitalares.

Diante do que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem liberatória, a fim de que seja
relaxada a prisão preventiva do paciente
, ainda que
mediante a imposição de medidas cautelares mais brandas e alternativas ao cárcere [art. 319 do CPP]
, ou para que seja colocado em
custódia domiciliar
, nos termos da Recomendação n.o 62 do CNJ.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
mandamus
.

A petição inicial veio instruída com os documentos registrados do ID 39392963 ao ID 39392967.

Uma vez conclusos os autos para apreciação, a
ordem foi
parcial e liminarmente extinta sem a análise do mérito
, especificamente no que concerne à almejada
custódia domiciliar humanitária
, por se tratar de
mera reiteração de idêntico pedido
que já havia sido formulado em prol do mesmo paciente no bojo
habeas corpus
n.o 1007842-36.2020.8.11.0000, também de minha relatoria e originário da mesma lide, o qual ainda se encontrava em trâmite à época da análise liminar e
foi recentemente denegado por esta C. Câmara julgadora
na sessão realizada em 13/05/2020, ocasião em que o órgão fracionário concluiu pelo
não
preenchimento dos requisitos exigidos pela Recomendação n.o 62 do CNJ e pelo art. 318 do CPP para o benefício domiciliar
.

Na parte remanescente do remédio heroico, à qual foi dado regular seguimento, a
liminar

vindicada restou
indeferida
, determinando-se a requisição de informações à autoridade impetrada, consoante o decisório visto no ID 39400469.

As informações aportaram aos autos e estão disponíveis no ID 39645496, tendo vindo acompanhadas com as cópias registradas no ID 39645497 e ss.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 41374979, opinou pela
denegação
do
habeas corpus
.

Os autos, então, retornaram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta e, da respetiva data, intime-se o impetrante, nos termos da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
habeas corpus
merece ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída aos autos eletrônicos que o paciente foi preso em flagrante no dia
22/03/2020
, em decorrência da suposta prática do delito de estupro de vulnerável, e que, no dia seguinte, em
23/03/2020
,
teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva
pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, ato judicial aqui tido por coator, nos termos já relatados.

Passo, pois, à análise quanto à existência ou não de coação ilegal.

1.

Da aventada carência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva
:

Não obstante o impetrante sustente a ausência de motivação apta a respaldar a prolação do decreto constritivo, a simples leitura do édito impugnado revela a existência de fundamentos capazes de evidenciar que a liberdade do paciente, ao menos por ora, implicaria em gravame à ordem pública, bem como em risco aos meios e aos fins do processo penal.

A título de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes da decisão segregatícia guerreada,
in verbis
:

“
Trata-se de comunicação de prisão em flagrante
, feita pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, dando
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
, como incurso no artigo 217-A do Código Penal. (...). Nesse diapasão, no caso dos
indícios de autoria e materialidade
, tenho que os mesmos se mostram
clarividentes nos presentes autos
, segundo se nota, principalmente, através dos
depoimentos dos policiais militares

que participaram da diligência
que culminou na prisão em flagrante do indiciado,
boletim de ocorrência
e, principalmente pelo conteúdo do
depoimento da testemunha Luciana Alves dos Santos
, que disse aos policiais militares e a mãe da vítima que ouviu os pedidos de socorro do infante e quando se dirigiu até a casa do acusado, deparou-se com ele sem roupas o
infante despido, chorando e com sangramento na região anal
. (...) importante ainda consignar que
o acusado responde por crime de estupro de vulnerável na Comarca de Marcelândia (Proc. n.o 548-65.2007.811.0109 – Código: 43109), ou seja, é reincidente em crime sexual, de modo que a sua prisão se faz necessária, para preservação da ordem pública
, vez que em liberdade poderá fazer novas vítimas, já que
há informações de testemunhas e vizinhos de que ele costuma atrair crianças até a sua residência lhe oferecendo doces e presentes, até mesmo celular para criança brincar
. In casu, entendo que a
prisão preventiva do investigado se mostra necessária dada a
gravidade concreta
que envolve o caso em apreciação, consubstanciada no
modus operandi audaz e gravoso supostamente empregado pelo investigado
, que aproveitando-se da fragilidade de uma criança, sua incapacidade de defesa, sua ingenuidade, bem como sua incapacidade para auferir a ilicitude dos atos por ele praticado,
constrangeu o infante a praticar atos sexuais, consistindo o ato em introduzir o dedo e o pênis no anus do infante
. Também convém consignar que
a prisão do indiciado se faz necessária para garantia da instrução processual, já que em análise dos autos em tramite na comarca de Marcelândia, verifiquei que o autuado foragiu-se do distrito da culpa (certidão oficial de justiça datada de 20/01/2014), estando em local incerto e não sabido, o que demostra que ele vem tentado se furtar de uma possível condenação
.
(...) Se não bastasse a hediondez do crime praticado, a gravidade da conduta deve ser sopesada,
vez que o indiciado, valeu
-
se de momento excepcional de isolamento social para abusar sexualmente do infante, de apenas 05 (cinco) anos de idade
(...)”.
(
Sic –
ID 39392963).

Como se vê, a autoridade acoimada de coatora
desincumbiu-se satisfatoriamente de demonstrar
, com base fática, empírica e com lastro no acervo indiciário dos autos a efetiva presença dos requisitos necessários à decretação do
carcer ad cautelam
: tanto o
fumus comissi delicti
, consistente no boletim de ocorrência e nos depoimentos colhidos na delegacia pela autoridade policial; quanto o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco à ordem pública e ao sucesso processual.

Com efeito, não se pode ignorar que
o paciente ostenta, pelo menos, outro procedimento criminal em seu desfavor
, especificamente a ação penal n.o 548-65.2007.811.0109 – código 43109, em trâmite perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT,
na qual lhe é atribuída justamente a prática da infração penal positivada no art. 217-A do Código Penal
, isto é,
estupro de vulnerável
.

Neste contexto, ao realizar um juízo de periculosidade do segregado – e não de culpabilidade, que é reservado à condenação –,
a existência do registro criminal pretérito, inclusive por crime da mesma natureza, certamente justifica a sua retirada acautelatória do convívio social
, resguardando-se assim o princípio da prevenção geral, uma vez que evidencia a propensão do paciente ao cometimento de condutas ilícitas, sendo de se notar que,
in casu
, a
contumácia é de natureza específica

contra

a dignidade sexual de indivíduos vulneráveis
.

A propósito, ao se debruçar sobre o tema, em consonância com o entendimento igualmente sedimentado nas Cortes Superiores, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de
uniformização de jurisprudência
, o
enunciado n.o 06
, cuja redação dispõe que
o risco de reiteração delitiva pode ser aferido a partir da existência de procedimentos criminais ainda em curso
, sem que tal dedução implique afronta ao princípio da presunção de inocência,
in verbis
:

“6. O
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência
de inquéritos policiais
e
de ações penais por infrações dolosas em curso
,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Ademais, o gravame à coletividade, na hipótese, não deriva apenas do risco de reiteração delitiva e da probabilidade de recidiva, tendo a autoridade reputada coatora alinhavado expressamente que a
ordem pública também se encontra periclitada diante da
gravidade em concreto da conduta
, constatada por meio do

modus operandi
,
em tese, utilizado pelo custodiado para o cometimento do crime.

Neste diapasão, verte da decisão impugnada que, além de o paciente ter sido surpreendido por testemunha no momento em que
supostamente praticava abusos de índole sexual em desfavor de uma criança com
05 (cinco) anos de idade
, introduzindo, em tese, o dedo e o próprio órgão genital no orifício anal do menor e ocasionando
sangramento
enquanto a vítima
gritava por socorro ao ponto de ser ouvido pelos vizinhos,
o
decisum
reprochado consigna ainda que o investigado
teria o costume de
“atrair crianças até a sua residência lhe oferecendo doces e presentes, até mesmo celular para criança brincar”

(ID 39392963 - Pág. 2), bem como
estaria se valendo do momento excepcional de isolamento social para praticar tais abusos
.

Estas peculiaridades, a meu ver, fazem extrapolar o grau de reprovabilidade inerente à conduta típica do art. 217-A do Código Penal e denotam de maneira naturalística e fenomênica a ousadia e a periculosidade do suspeito,
justificando-se assim o seu recolhimento preventivo ao cárcere
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, de acordo com a qual
“quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública
”.”
(
STF
- HC: 111244 SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Julgamento: 10/04/2012, Segunda Turma, DJe-124 PUBLIC 26-06-2012).

Não discrepa o entendimento da eg. Corte Cidadã, pois, como é cediço,
“o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da
gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime teria sido praticado
”
(
STJ
,

AgRg no HC 466.216/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019) – Grifei.

Não bastasse, têm-se ainda fortes indícios de que a soltura do paciente poderia acarretar
iminentes prejuízos à instrução processual

e, futuramente, à aplicação da lei penal
, pois, ao que ressai da decisão combatida e consoante constatei em pesquisa junto ao sítio eletrônico do TJMT, a denúncia em seu desfavor do ora paciente nos autos da ação penal n.o 548-65.2007.811.0109 – código 43109 foi recebida pelo juízo processante em
17/09/2013
, todavia, a citação restou frustrada em virtude da não localização do denunciado, o qual
mudou-se do endereço declinado nos autos
(certidão de 20/01/2014), de modo que
aquele feito apenas teve a sua tramitação retomada em virtude da prisão aqui em apreço
.

Diante desse cenário, é inarredável concluir pela
improcedência

das alegações do impetrante quanto à falta de fundamentação idônea no decreto constritivo
, uma vez que o decisório vergastado expôs de maneira exemplar a presença dos requisitos ensejadores e dos pressupostos condicionadores da medida extremada.

2.

Da alardeada ilegalidade da prisão preventiva decretada
ex officio
:

O impetrante alega ainda que o relaxamento da prisão preventiva constituiria medida de rigor porquanto
fora decretada de ofício pela autoridade inquinada de coatora
, em inobservância à regra do
art. 311 do Código de Processo Penal, com redação dada pela
novel
Lei n.o
13.964/2019
.

A tese, contudo, tampouco enseja a concessão da ordem liberatória.

Deveras, o advento da
Lei n.o 13.964/2019 promoveu
consideráveis alterações na legislação penal e processual penal
, dentre as quais a
impossibilidade de decretação de medidas cautelares
– incluindo-se a prisão preventiva –
por ato de oficio do órgão julgador
, qualquer que seja a fase da persecução criminal.

No entanto, a própria ordem sequencial dos dispositivos legais e a exegese sistemática do Código Processual permitem concluir
que a vedação não cinge o permissivo legal previsto pelo art. 310, inc. II, do Código de Processo Penal
, que comanda que, após receber o auto de prisão em flagrante delito, no prazo máximo de até 24h (vinte e quatro horas), em audiência com as partes, o magistrado deverá,
fundamentadamente
,
(i)
relaxar a prisão ilegal;
(ii)
conceder liberdade provisória; ou
(iii)
“
converter a prisão em flagrante em preventiva
, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”.

Portanto, resta evidente que a impossibilidade de imposição da prisão preventiva de ofício pelo juízo
a quo
não se confunde com a hipótese em que a medida é tomada nos termos do art. 310, inc. II, do CPP, conforme estipula o recente precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“
(...).
V - Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada
de ofício
, verifica-se que
o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal
.
(...)”.
(RHC 121.791/RS, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DES. CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 11/02/2020, DJe 28/02/2020) – Destaquei.

Ademais, ainda que assim não fosse,
as alegações do impetrante quanto à decretação
oficiosa
da prisão preventiva do investigado
sequer correspondem à realidade processual
, a teor do que se depreende dos
judiciosos informes prestados pela autoridade tida por coatora
.

Com efeito, o próprio impetrante, em suas razões de pedir, aduz que não foi realizada a audiência de custódia em virtude das determinações deste eg. Sodalício em face da pandemia de COVID-19, bem como que
os autos foram encaminhados à Defensoria Pública por
e-mail
, tendo ressaltado o signatário do
writ
que
“no e-mail encaminhado
constam, apenas 3 documentos
, um
receituário médico
do autuado,
o auto de prisão em flagrante
e a
decisão guerreada
”
(ID

39392962 - Pág. 2).

Por outro lado, ao prestar informações nestes autos eletrônicos, o juízo
a quo
esclareceu que o inconformismo do impetrante decorre de
mero mal entendido
, pois o segregado
possui advogado constituído
– o qual inclusive já havia impetrado
habeas corpus
em favor do paciente – e
que, diante do pedido liberatório formulado pelo causídico na instância singela,
o Ministério Público manifestou-se pelo respectivo indeferimento e pela conversão da prisão em flagrante em preventiva
.

Nas exatas palavras do magistrado acoimado de coator,
“este juízo ao receber o APF, encaminhou os autos ao MPE, juntamente com o pedido de liberdade provisória feito pelo advogado constituído pelo acusado”
(ID 39645496 - Pág. 2).

A propósito, friso que os documentos que instruem o ofício expedido pelo juízo
a quo
a esta instância
ad quem
, notadamente a cópia da peça ministerial encartada no ID 39645498 e ss., não deixam dúvida de que
o decreto de prisão preventiva foi precedido por requerimento do i. órgão acusador
.

Assim sendo, descabe cogitar ilegalidade a ser sanada.

3.

Da alegada possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas
:

Como dito, a decisão impugnada elenca de maneira exemplar os motivos que levaram à constrição ambulatorial
ad cautelam
do paciente, tanto no que refere ao
risco ao sucesso processual
quanto no que tange ao
gravame à ordem pública
, máxime à vista da
gravidade em concreto da conduta e da probabilidade de recalcitrância específica
, pois o
modus operandi
imputado extrapolou o grau de reprovabilidade ínsito ao tipo penal
e o
paciente ostenta outra ação penal tramitando contra si
, no bojo da qual também lhe é atribuído o crime de
estupro de vulnerável
.

Nesta toada, há que se concluir que a revelada incapacidade do paciente de se controlar no meio social, além de justificar a sua segregação provisória para a proteção da incolumidade coletiva, dando, com isso, efetividade à atuação jurisdicional, com a sua vinculação ao processo de forma mais eficaz e velando pela pacificação social, também torna as
medidas cautelares alternativas ao cárcere manifestamente inadequadas
, pois, à toda evidência, seriam inócuas e insuficientes para garantir que, em liberdade, não voltaria a delinquir,
como já o fez
.

Ademais, na ação penal diversa a que responde o paciente na comarca de Marcelândia/MT (código 43109), a sua
citação restou frustrada por mais de 05 (cinco) anos
, haja vista que,
após o recebimento da denúncia, mudou-se do endereço declinado nos autos
, peculiaridade que, a meu ver, torna
demasiadamente temerário vinculá-lo ao processo originário deste
writ
tão somente

mediante a fixação de medidas alternativas ao cárcere (art. 319, CPP),
especialmente diante da gravidade e periculosidade evidenciadas a partir do
modus operandi
narrado na decisão constritiva, segundo a qual, além de vitimar o infante
A.L.
, há informações nos autos de que o paciente, em tese, costuma atrair crianças até a sua residência com doces e jogos de celular a fim de supostamente praticar abusos contra elas, inclusive valendo-se do isolamento social decorrente do momento pandêmico para tanto.

Outrossim, a substituição almejada esbarra no fato de que a clausura cautelar especa-se, dentre outros motivos, sobre a garantia da ordem pública, havendo entendimentos doutrinários no sentido de que, em casos tais, seria inviável a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
- grifei.

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Ad argumentandum tantum
, consigno que
eventuais
condições pessoais abonatórias ostentadas pelo custodiado
,
isoladamente consideradas, não lhe garantem direito público subjetivo à liberdade provisória,
ex vi
do
Enunciado n.o 43
, da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO
A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020